Tribunal: STF
Processo: RE 1277477
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumidamente ementado (eDOC 2, p. 257): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA POSTERIORES À DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI e 100, §1º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar a inconstitucionalidade da inclusão de juros moratórios entre a data da apresentação da conta e a data da inscrição do precatório ou RPV.



    Na primeira oportunidade de análise da matéria dos autos, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no RE n° 579.431/RS, Tema 96 da sistemática da repercussão geral (eDOC 5).



    Em juízo de retratação, o Colegiado local manteve o provimento da apelação, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 50-51):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO STF PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA POSTERIORES À DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDENTES DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS À REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 579431. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO STF NO RE 1277477/AL. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Retorno dos autos em razão de determinação na decisão no RE 1277477/AL, relator Min. Edson Fachin, julgado em 04 de agosto de 2020, id. 4058000.7615959, 19-21: (...) De plano, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assentou a seguinte tese: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.(...) 



    2. Decisão recorrida, acórdão desta Primeira Turma, julgado em 19 de março de 2015, cuja relatoria coube ao eminente Des. Fed. José Maria Lucena, nestes termos ementado, id. 5921298, p. 66-67: 7. Eis a ementa do referido julgado do STF: "Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. "O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O DIREITO À ESPÉCIE"(Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame. 2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento. Recurso extraordinário conhecido, ao qual se dá parcial provimento, para cassar o acórdão recorrido, de modo que o TJ/RS possa dar continuidade ao julgamento para definir qual é o índice de correção monetária aplicável em âmbito estadual". 8. Dessa forma, considerando-se que o precatório se formou com base em cálculos elaborados em setembro/2006, é de rigor a execução complementar dos juros incidentes até o trânsito em julgado da impugnação fazendária (abril/2012). Apelação provida. 



    3. O acórdão recorrido, id. 5921298, p. 66-67, consignou que o precatório se formou com base em cálculos elaborados em setembro/2006, é de rigor a execução complementar dos juros incidentes até o trânsito em julgado da impugnação fazendária (abril/2012), portanto, em perfeita harmonia com a decisão do STF, id. 7615959, 19-21, a consagrar o entendimento do recurso extraordinário RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, julgado sob os influxos da repercussão geral que fixou a tese sedimentada no enunciado: incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Portanto, não há juízo de retratação a ser realizado, devendo ser mantido o acórdão recorrido.



    4. Apelação provida.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário e determinou sua remessa a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    Observe-se, ademais, que, no feito em questão, a alegada violação ao princípio da segurança jurídica demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais, a implicar, se houvesse, violação apenas reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (RE 1309745-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03.08.2021, publicado em 13.08.2021)



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.2010, publicado em 04.04.2011)



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente